Tribunal: TJSP
Processo: 1090921-42.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que deu parcial provimento ao recurso. Contradição reconhecida. Necessidade de liquidação de sentença para apuração dos novos valores a serem pagos no contrato e eventual devolução dos valores cobrados a maior. Ausência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no restante do acórdão. Inequívoco caráter infringente. Embargos acolhidos em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão embargado que deu parcial provimento ao recurso. Contradição reconhecida. Necessidade de liquidação de sentença para apuração dos novos valores a serem pagos no contrato e eventual devolução dos valores cobrados a maior. Ausência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no restante do acórdão. Inequívoco caráter infringente. Embargos acolhidos em parte, sem alteração do dispositivo.